Tribunal: TJMT
Processo: 0009758-18.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009758-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 706.839.991-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEIRE LUCIA ROCHA PEREIRA - CPF: 692.030.831-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009758-18.2017.8.11.0004

APELANTE: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES ISOLADAS DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADAS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que as infrações penais envolvendo violência doméstica e familiar são geralmente praticadas na clandestinidade, as declarações apresentadas pela vítima adquirem especial importância para a formação do convencimento judicial. No entanto, ainda que a palavra da ofendida ostente, nesses casos, maior relevância, exige-se que ela esteja consubstanciada em outros elementos do conjunto probatório.

A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais a ele imputadas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009758-18.2017.8.11.0004

APELANTE: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Renato Ribeiro dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941 (cf. Id. n.o 119021450 – pág. 109).

Em apertada síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente por insuficiência probatória quanto à prática do delito de ameaça e por ausência de dolo no tocante à contravenção penal de vias de fato (cf. Id. n.o 119021450 – pág. 115).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 119021455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 123671499).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009758-18.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas previstas no “
art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941 e do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo codex, cic art. 50, III e art. 70, I e II, da Lei no 11.340/2006
”, pelos seguintes fatos (cf. Id. n.o 119021450 – pág. 1/2):

“Nos dias 15 e 16 de abril de 2.017, em horários distintos, na Rua 27, kitnet no 01, Bairro Jardim Pitaluga, em Barra do Garças/MT, o denunciado Renato Ribeiro dos Santos, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-convivente Meire Lucia Rocha Pereira, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso e estavam separados há aproximadamente 03 (três) anos à época dos fatos.

No dia 15 de abril de 2017, o denunciado, por motivo desconhecido, foi até a residência da vítima e a ameaçou, dizendo que mataria ela e o namorado, tendo na oportunidade desferido dois tapas no rosto da ofendida.

Não bastasse, no dia seguinte (16/04/2017), por volta das 09:00 horas, o denunciado, inconformado com a recusa da vítima em atender suas ligações, retornou à residência da ex-convivente e, utilizando-se de um martelo e uma faca, danificou a motocicleta da ofendida e a ameaçou, dizendo: você não vai ter paz em sua vida, enquanto eu não acabar com sua vida”.

Encerrada a instrução processual, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o recorrente “
como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal e também na contravenção penal de vias de fato
”, estabelecendo a reprimenda em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Irresignada, a defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de que não existem nos autos provas suficientes à comprovação da materialidade do delito de ameaça. Requer, ainda, a absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato, pois entende que não houve dolo na conduta do recorrente.

A vítima relatou, durante o inquérito policial (cf. Id. n.o 119021450 – pág. 8/9):

“QUE está separada do suspeito RENATO RIBEIRO DOS SANTOS há aproximadamente 03 (três) anos e juntos tem duas filhas, uma de 04 (quatro) anos e outra de 12 (doze) anos; QUE, desde então RENATO não aceita a separação e alegava para a declarante que "vivia dando esperança que um dia iriam retornar"; QUE, informa que realmente no início, após a separação, tentou reatar com RENATO porém RENATO não queria se separar de sua atual esposa e a declarante resolveu não insistir mais, tanto que arranjou um namorado URGUELI PEREIRA ROSA; QUE, atualmente RENATO está casado e morando na cidade de Piranhas/GO com sua esposa; QUE, na sexta-feira passada, 14/04/2017, RENATO foi até a residência da declarante e lhe tomou seu celular; QUE, não fez o boletim de ocorrência nesta data; QUE, na data de ontem, 15/04/2017, RENATO foi até a residência, já entrando alterado e ameaçando a declarante dizendo que "tinha acabado o casamento dele", que "iria matá-la e seu namorado também", além do fato de agredir a declarante com dois tapas e informando que teria uma arma dentro de seu veículo, tanto que correu para o veículo para pegar tal arma porém não chegou a pegar tal arma naquele momento; QUE, na data de hoje, 16/04/2017, por volta das 09:00 horas, RENATO estava lhe cobrando um dinheiro referente ao valor de uma cobrança de plano de saúde que a declarante lhe devia; QUE, RENATO saiu da residência e levou sua filha de 12 (doze) anos, e na rua ficou ligando para a declarante e por receio não estava atendendo as ligações de RENATO; QUE, RENATO retornou na residência e a declarante correu para a residência da vizinha, então RENATO entrou pelo portão e utilizando-se de um martelo danificou a motocicleta HONDA BIZ 125, além de jogar a chave de ignição sobre o telhado da residência; QUE, RENATO entrou na residência, pegou uma faca e utilizou para riscar a motocicleta e cortar o pneu da motocicleta HONDA BIZ 125; QUE, informa que RENATO também lhe ameaçou na data de hoje, dizendo "não vai ter paz em sua vida, enquanto não acabar com sua vida"; QUE, deseja representar em desfavor de RENATO RIBEIRO DOS SANTOS pelo crime de AMEAÇA; QUE, deseja requerer as medidas protetivas; QUE, deseja requerer atendimento psicossocial”.

Cícera Goulart da Silva, testemunha ouvida somente na fase de inquérito, disse que viu a motocicleta bastante danificada, mas nada acrescentou a respeito das ameaças e agressões que a vítima alega ter sofrido (cf. Id. n.o 119021450 – pág. 27).

O recorrente informou, na fase inquisitorial, que (cf. Id. n.o 119021450 – pág. 33):

“[...] parcialmente o relato da vítima é verdadeiro, considerando que, o aparelho celular que ela alega que o interrogando teria tomado dela, na verdade é de propriedade dele, pois havia apenas emprestado para ela e, não tomou o aparelho celular, ela o entregou nas mãos do interrogando que retirou o chip e entregou para ela; QUE, confirma que foi e entrou no portão da Quitinete, não entrou na residência dela, não a ameaçou de morte e nem o namorado dela; QUE, não desferiu nenhum tapa na vítima, não falou que tinha arma de fogo, nem em casa, nem em seu veículo, bem como, não possui nenhum tipo de arma de fogo; QUE, confirma que realmente fez uso de um martelo para danificar o painel da motocicleta, isso ocorreu, pois perdeu a cabeça quando a vítima disse que não iria para a quantia de R$ 300,00 que devia para o interrogando, bem como, mais R$ 180,00 do plano de saúde que ela veio a utilizar, concomitante a isso, confirma que utilizou uma faca de mesa que se encontrava em cima de uma muretinha ao lado, para fura o pneu da motocicleta, não entrou na residência da vítima, confirma que realmente jogou a chave em cima da casa, contudo, posteriormente ajudou a vítima no conserto da motocicleta, repassando a ela a quantia de R$ 150,00; QUE, reafirma o interrogando que, em nenhum momento veio a ameaçar de morte a vítima; QUE, alega o interrogando que, tudo foi relatado de forma contrária, ou seja, a vítima é que sempre o perturba, fica realizando ligações telefônicas, fazendo provocações, inclusive ligando para a esposa do interrogando dizendo que está com ele, que está dormindo com ele, que ela é uma "chifruda", isso acontece o tempo todo, enfatiza o interrogando que na data do dia de ontem mesmo, ela ligou ameaçando a esposa do interrogando e mentindo dizendo que está dormindo com ele, ainda disse que enquanto o interrogando não se separar de sua atual esposa, não vai dar paz ao casal; QUE, em outras datas, há cerca de dois anos, quanto a esposa do interrogando morava em Barra do Garças-MT, por cerca de três vezes a vítima foi no local de trabalho dela e ficou com baixarias, dizendo que ela para ela se separar do interrogando, do contrário eles não teria paz; QUE, alega que a vítima é uma pessoa muito difícil, consome muita bebida alcoólica, se envolve constantemente em problemas, inclusive dentro da própria família dela; QUE, em relação à perturbação da vítima para com o interrogando e sua esposa, já registraram ocorrência e que já foram até para o Fórum”.

Durante a instrução processual foram auscultados somente a vítima e o acusado.

Quando ouvida em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas por ela no inquérito policial. Asseverou que foi fisicamente agredida pelo recorrente - com dois tapas no rosto -, e que o seu ex-marido, no dia posterior à agressão, valendo-se de uma faca e um martelo, provocou danos consideráveis em sua motocicleta. Disse, ainda, que o apelante proferiu graves ameaças em todas as ocasiões, razão pela qual solicitou a aplicação das medidas protetivas de urgência.

Em consonância com o seu interrogatório policial, o recorrente confessou, em juízo, que ingressou na quitinete da vítima e, com uma faca e um martelo, provocou severas avarias na motocicleta. Salientou que a vítima mantinha com ele uma dívida de cerca de R$ 480 (quatrocentos e oitenta reais), mas que ela se negava a pagá-la, motivo pelo qual, movido pelo estado exaltado de ânimo, decidiu danificar o referido bem.

O recorrente informou, também, que jamais agrediu ou ameaçou a sua ex-esposa. Relatou que ela faz uso desmoderado de bebidas alcoólicas e que já imputou a ele outros fatos envolvendo violência doméstica - pelos quais permaneceu preso durante alguns dias, inclusive -, mas que o episódio não passou de um acalorado desentendimento ocorrido durante o relacionamento, findo o qual o casal permaneceu unido e a ofendida decidiu não representá-lo.

Conquanto aparentemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de dano – cuja punibilidade foi declarada extinta pelo juiz em virtude da decadência do direito de ação da vítima (cf. Id. n.o 119021450 – pág. 59) –, constata-se que as únicas provas relevantes no que se refere às infrações penais de ameaça e de vias de fato são os depoimentos da ofendida e os interrogatórios do apelante.

Tais elementos probatórios revelam que ambas as versões são bastante verossímeis, e tanto a vítima quanto o recorrente foram coerentes durante a persecução criminal.

Considerando que as infrações penais envolvendo violência doméstica e familiar são geralmente praticadas na clandestinidade, as declarações apresentadas pela vítima adquirem especial importância para a formação do convencimento judicial. No entanto, ainda que a palavra da ofendida ostente, nesses casos, maior relevância, exige-se que ela esteja consubstanciada em outros elementos do conjunto probatório.

No presente caso, embora tenha ratificado judicialmente os fatos narrados na fase inquisitorial, a versão apresentada pela vítima encontra-se isolada no contexto probatório, e nem mesmo a única testemunha do fato confirmou todas as suas alegações.

Em contrapartida, o recorrente negou ter agredido ou ameaçado a sua ex-companheira, e essa afirmação encontrou respaldo no depoimento da testemunha, que afirmou jamais ter presenciado incidentes envolvendo violência verbal, psicológica ou física entre o acusado e a vítima.

A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais a ele imputadas.

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES ISOLADAS DA VÍTIMA EM DISSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO PROVIDO. Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, mormente porque
o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, ainda mais quando a condenação repousa nas palavras isoladas da vítima
, que, inclusive destoa das demais provas apresentadas.”
(TJ-MT 00080295420178110004 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2021)

Diante disso, considero impossível verificar nos autos lastro probatório suficientemente capaz de sustentar o édito condenatório imposto, tornando-se imperiosa a observância do princípio
in dubio pro reo
e, consequentemente, a absolvição do recorrente.

Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver o apelante RENATO RIBEIRO DOS SANTOS da imputação do crime tipificado no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e no princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022